Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723095-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO DE DEUS E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABORDAGEM POLICIAL. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. 1. Transcorrido lapso temporal superior ao descrito no art. 109 do CP entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e do art. 110, caput, e § 1o, todos do Código Penal. 2. Diante das fundadas suspeitas do desempenho do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo réu, reputam-se legítimas as buscas pessoais e domiciliar efetuadas. 3. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, principalmente quando coerentes e harmônicos com as demais provas constates dos autos. 4. Apurado pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o réu mantinha em depósito substância entorpecente para a difusão ilícita, a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe. 5. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, ou para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do Magistrado Sentenciante para a fase de sua utilização. Tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, possível a exasperação da pena-base. 6. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e considerando que o réu é reincidente e obteve a valoração da circunstância especial do artigo 42 da LAD em seu desfavor, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal. 7. Recursos conhecidos. Apelo de Werik Caitano provido para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retorativa; e de João de Deus desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, §1o, 240 e 244, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, porquanto ausente fundada suspeita apta a justificar as medidas, razão pela qual pugna pela absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §1o, 240 e 244, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não há que se falar que a abordagem policial seja ilícita, pois precedida de denúncias anônimas informando a intensa traficância desempenhada por João de Deus e outras pessoas no local, além de monitoração e constatação de movimentação típica de tráfico e da comercialização de entorpecentes pelos presentes, o que motivou a busca pessoal e domiciliar no lote apontado nas denúncias anônimas (ID 61165934 - Pág. 6). Nestes termos, plenamente justificada a ação dos policiais ao realizarem a busca pessoal e domiciliar (61165934 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024